Tribunal: STF
Processo: HC 250371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE ABSOLVIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBRESTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PRETENSÃO DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.  INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Jean de Andrade Fontes e Roberta Becker, advogados, em benefício de Gabriela Conceição dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental do Habeas Corpus n. 899.103/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 4.1.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Osório/RS (Ação Penal n. 5003796-71.2020.8.21.0059) às penas de oito anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e vinte dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante absolveu a paciente do terceiro e do quarto fato descritos na denúncia. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS: 



    No dia 16 de outubro de 2020, por volta das 9 horas, na Estrada Beira Rio, nº 2571, em Maquiné/RS, os denunciados VAGNER VARGAS DA CUNHA, GABRIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e RAFAEL FRANCISCO NICOLAU, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, adquiriam, transportavam e tinham em depósito, para fins de entrega e venda a consumo de terceiros, 4 (quatro) porções (‘tijolos’), pesando, no total, cerca de 3,908kg, de substância que contém Tetrahidrocanabinol (THC), presente na planta Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, substância que causa dependência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS). 



    2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: 



    Desde data não perfeitamente esclarecida, mas até o dia 16 de outubro de 2020, por volta das 9 horas, na Estrada Beira Rio, nº 2571, em Maquiné/RS e, também, na cidade de Xangri-lá/RS, os denunciados VAGNER VARGAS DA CUNHA, GABRIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e RAFAEL FRANCISCO NICOLAU associaram-se entre si para a prática do crime de tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), consistente em adquirir, transportar, ter em depósito, trazer consigo e vender, para entregar a consumo ou fornecer a terceiros – Tetrahidrocanabinol (THC), presente na planta Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha – substância que causa dependência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, uma vez que de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 – SVS/MS). 



    3º FATO – POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – USO PERMITIDO: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 1º fato, os denunciados VAGNER VARGAS DA CUNHA e GABRIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS possuíam e mantinham sob sua guarda, uma pistola, da marca Taurus, de calibre .40, modelo PT 24/7 PRO, nº SDS81828, 38 (trinta e oito) munições de calibre .38, 97 (noventa e sete) munições de calibre .380, 39 (trinta e nove) munições de calibre .40, 46 (quarenta e seis) munições 9mm, arma de fogo e munições de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    4º FATO – POSSE DE ARMA DE FOGO – EQUIPARADA USO RESTRITO: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 1º fato, os denunciados VAGNER VARGAS DA CUNHA e GABRIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS possuíam uma pistola, da marca Taurus, calibre 380, arma de fogo de uso permitido, mas equiparada a de uso restrito, eis que com numeração suprimida (lixada), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    CIRCUNSTÂNCIAS: 



    Na oportunidade, foi desencadeada a terceira fase da ‘Operação Origem’, iniciada na cidade de Xangri-lá/RS, visando combater os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, fomentados pela facção ‘os manos’, liderada na região pelo denunciado RAFAEL, vulgo ‘Alemão’. 



    No local informado, para fins de cumprir mandados de prisão expedidos em desfavor do denunciado VAGNER, os policiais ingressaram na residência, localizando os acusados em seu interior, sendo que, realizadas buscas foram apreendidos 4 (quatro) porções (‘tijolos’) de maconha, pesando cerca de 3,908kg no total, armazenados em um tubo de PVC e no armário do quarto. 



    Além disso, foram apreendidas uma pistola, da marca Taurus, de calibre .40, modelo PT 24/7 PRO, nº SDS81828, uma pistola, da marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida (lixada), 38 (trinta e oito) munições de calibre .38, 97 (noventa e sete) munições de calibre .380, 39 (trinta e nove) munições de calibre .40, 46 (quarenta e seis) munições 9mm, um carregador de pistola .40, um de 9mm e um de .380 prolongado, bem como uma camiseta oficial da Polícia Civil, giroflex para viatura, 5 (cinco) telefones celulares, 2 (dois) coletes balísticos e 2 (duas) balanças de precisão (Auto de apreensão das págs. 11/13 – Evento 1 – P_FLAGRANTE2). 



    O denunciado RAFAEL determinava o transporte do entorpecente para a região do Litoral, sendo que os denunciados VAGNER e GABRIELA eram responsáveis pelo armazenamento e preparação da droga, em sua residência em Maquiné – local do 1º fato, para posterior distribuição entre os pontos de tráfico nos bairros da cidade de Xangri-lá. GABRIELA também tinha função de recolher o dinheiro arrecadado pela comercialização dos entorpecentes, sendo que entregava ao acusado VAGNER que realizava o repasse ao denunciado RAFAEL, para quem, inclusive, prestava contas das atividades (Relatório de Investigações das págs. 3-5 – Evento 50 – PET1). 



    Assim, o comércio ilícito do entorpecente e as atividades conexas eram realizadas pelos acusados conjuntamente, cada qual exercendo funções essenciais no esquema engendrado para a traficância. 



    Os denunciados VAGNER (Evento 23 – CERTANTCRIM2) e RAFAEL (histórico criminal em anexo) são reincidentes específicos” (fls. 19-22, e-doc. 5).



    3. Em 14.12.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou o recurso de apelação interposto pela defesa da paciente e “decidiu, por maioria, vencido o Desembargador MANUEL JOSE MARTINEZ LUCAS, declarar extinta a punibilidade do réu Vagner, de ofício, e acolher a preliminar de nulidade e reconhecer a ilicitude da prova por violação de domicílio e para absolver a ré com base no artigo 386, II, do CPP”. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO REFORMADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.



    PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONFORME NOTICIADO NAS RAZÕES RECURSAIS DA CORRÉ GABRIELA, EM CONSULTA AO SISTEMA SEEU, É POSSÍVEL CONSTATAR A JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DO ACUSADO VAGNER. DIANTE DO FALECIMENTO DO RÉU, DEVE SER DECLARADA EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, NA FORMA DO ARTIGO 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 



    O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFERIR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DE NATUREZA OBRIGATÓRIA E PERSUASIVA. NO CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DEMONSTREM PERCEPÇÃO 
EX ANTE (STF, RE Nº 603616, TEMA 280). APENAS HAVIA INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE PODERIAM INDICAR A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS PELOS RÉUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO QUE NÃO AUTORIZAVA, NA SITUAÇÃO ESPECÍFICA, A BUSCA NA RESIDÊNCIA. A APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS NA POSSE DA RÉ OCORREU NO INTERIOR DA SUA RESIDÊNCIA. 



    PLUS: DA REAFIRMAÇÃO DA CASA COMO ASILO INVIOLÁVEL DO INDIVÍDUO. ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO HISTÓRICA QUE SE PROJETA NA PRIVACIDADE ESPACIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE. A IMPENETRABILIDADE COMO REGRA, CONSENTIMENTO DO MORADOR E FLAGRANTE DELITO COMO EXCEÇÕES. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL A POSTERIORI, EM FACE DE INTERVENÇÕES ESTATAIS AINDA DE DIMENSÃO ARCAICA (PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NA FACETA ESTADO-POLÍCIA), COM INGERÊNCIA FÍSICA PRESENCIAL DIRETA NO DOMICÍLIO POR AGENTES PÚBLICOS. 



    ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. CONTAMINADAS, ASSIM, AS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA, DERIVADAS DA ILICITUDE DO INGRESSO, NOTADAMENTE A MATERIALIDADE DE EVENTUAL TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 157, CAPUT, E § 1º, DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO” (fl. 115, e-doc.3).



    Em 23.3.2023, a Primeira Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual.



    4. O Ministério Público interpôs os recursos especial e extraordinário, sobrestados pelo Tribunal estadual, em 12.6.2023. 



    A decisão de sobrestamento dos recursos foi objeto de agravo interno do Ministério Público e da defesa da paciente, pendentes de julgamento, segundo informam os impetrantes (fl. 3, e-doc. 1). 



    5. Em 28.6.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal gaúcho deu provimento à Apelação Criminal n. 5004112-50.2021.8.21.0059, interposta pela defesa do corréu Rafael Francisco Nicolau, para “absolver o réu com base no artigo 386, II, do CPP, em razão do reconhecimento da ilicitude da prova destes autos por violação de domicílio na apelação nº 5003796-71.2020.8.21.0059/RS”. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECISÃO REFORMADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA NA APELAÇÃO DOS CORRÉUS. 



    O CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO PRÉVIO DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AFERIR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DENTRO DA RESIDÊNCIA DOS CORRÉUS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DE NATUREZA OBRIGATÓRIA E PERSUASIVA. O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU DENÚNCIA EM FACE DO APELANTE RAFAEL, BEM COMO DOS CORRÉUS GABRIELA E VAGNER. AUTOS CINDIDOS EM RELAÇÃO A RAFAEL. EM RECURSO DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS, FOI DECLARADA POR ESTA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL A NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA DIANTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO NAQUELES AUTOS. 



    A ACUSAÇÃO DIZ RESPEITO, EXCLUSIVAMENTE, AOS FATOS RELATIVOS À DILIGÊNCIA OCORRIDA NA RESIDÊNCIA DE VAGNER E GABRIELA MACULADA PELA ILICITUDE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AINDA, A IMPUTAÇÃO ESTÁ AMPARADA NAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA BUSCA E APREENSÃO OCORRIDA NA CASA DOS CORRÉUS. DA MESMA FORMA, QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EMBORA DELITO AUTÔNOMO, QUE NÃO EXIGE A APREENSÃO DE DROGAS, A TESE ACUSATÓRIA VEM EMBASADA SOMENTE NOS ELEMENTOS COLHIDOS NO FLAGRANTE, QUE SE DEU MODO ILEGAL. INEXISTENTES QUAISQUER INDICATIVOS OUTROS DE ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS ACUSADOS. 



    ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. CONTAMINADAS AS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA DOS CORRÉUS, DERIVADAS DA ILICITUDE DO INGRESSO, NOTADAMENTE A MATERIALIDADE DE EVENTUAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 157, CAPUT, E § 1º, DO CPP. 



    RECONHECIDO O VÍCIO DAS PROVAS NA APELAÇÃO DOS CORRÉUS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO.



    PRELIMINAR ACOLHIDA. RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO” (fls. 462-463, e-doc. 7).



    Não interposto recurso pela acusação, o acórdão absolutório do corréu Rafael Francisco Nicolau transitou em julgado em 20.7.2023 
(fl. 473, e-doc. 7).



    6. Pleiteando o mesmo tratamento processual dado ao corréu Rafael Francisco Nicolau, a defesa da paciente apresentou petição na qual alegou a perda do interesse de agir do Ministério Público e requereu o não conhecimento dos recursos especial e extraordinário. Em 13.10.2023, o Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, Segundo 
Vice-Presidente do Tribunal gaúcho, não conheceu do pedido.



    7. Insistindo no pedido, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5356016-97.2023.8.21.7000, não conhecido em 20.11.2023. A decisão de não conhecimento foi mantida pela Primeira Câmara Criminal, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DEFENSIVO PARA QUE NÃO SEJAM CONHECIDOS OS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM VIRTUDE DA PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR. JURISDIÇÃO DESTA 1ª CÂMARA CRIMINAL JÁ SE ESGOTOU. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO” (fl. 44, e-doc. 4). 



    8. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 899.103/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.10.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, sob estes fundamentos:



    “O habeas corpus não merece conhecimento, pois não se verifica concreta ou ameaça real a liberdade de locomoção da paciente.



    Conforme bem pontuou o MP, ‘a paciente não se encontra presa ou sob a ameaça de prisão. Como é cediço, o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão’. 



    Em situações similares, confira: (...)



    Ante o exposto, não conheço do writ” (fls. 88-89, e-doc. 8). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA RÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus preventivo, sob alegação de ato discriminatório por parte do Ministério Público em recurso contra decisão absolutória. 



    2. A defesa alega que a agravante, mulher negra e periférica, enfrenta ameaça real à liberdade de locomoção, pois há possibilidade de provimento de recurso especial que restabeleceria condenação por tráfico de drogas e de associação ao tráfico, em situação distinta do corréu, homem branco e que exercia papel de chefia e liderança do suposto grupo criminoso, beneficiado com a ciência da decisão absolutória e transito em julgado da decisão. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ameaça concreta ou iminente à liberdade de locomoção da agravante que justifique o conhecimento do habeas corpus preventivo. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus preventivo não merece conhecimento, pois não se verifica ameaça concreta ou real à liberdade de locomoção da agravante, que não se encontra presa ou sob ameaça de prisão. 



    5. O receio de prisão deve resultar de ato concreto e iminente, o que não se verifica no caso em análise. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘O habeas corpus preventivo requer ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, não sendo cabível em situações de receio abstrato de prisão’” (fl. 110, e-doc. 8).



    9. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam “que permitir que o Recurso Especial siga em face de Gabriela, no caso concreto, configurará não somente flagrante coação ilegal, mas também ato discriminatório” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que “o Ministério Público, apesar do fundamento de absolvição ter sido o mesmo, interpôs Recurso Especial APENAS em face de Gabriela, mulher negra, pobre e periférica, enquanto em face de Rafael, homem branco e que exercia papel de chefia e liderança do suposto grupo criminoso, como era apontado pelo próprio ministério, recebeu tratamento diverso, qual seja a ciência com renúncia ao prazo recursal e consequentemente trânsito em julgado da absolvição” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o mesmo tratamento deve ser conferido pelo Ministério Público aos corréus. Se não recorreu da absolvição para um, perdeu logicamente o interesse de recorrer em relação ao outro, considerando que o motivo da absolvição foi o mesmo. A absolvição do corréu Rafael se deu JUSTAMENTE pela nulidade arguida pela defesa de Gabriela e deferida pela Colenda Câmara Criminal em sua Apelação. Entendendo o Ministério Público pela necessidade de Recurso Especial/Extraordinário em desfavor de Gabriela, deveria seguir o mesmo entendimento aos demais agentes, o que não ocorreu” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatizam que “Rafael é homem branco, apontado pelo Ministério Público como líder da suposta associação criminosa, tendo grande poder econômico, enquanto Gabriela é mulher pobre, negra, periférica e mãe de dois filhos, trabalha de maneira lícita. O tratamento diferenciado adotado aos corréus pelo Ministério Público, que se encontram em IDÊNTICA situação fática-processual, inclusive no que diz respeito a nulidade das provas obtidas, é no mínimo discriminatório” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, requer o CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS, EM CARÁTER LIMINAR, em virtude da perda do objeto e do interesse de agir, para que não sejam conhecidos os Recursos Especial e Extraordinário, com o reconhecimento do trânsito em julgado desde já, sob pena de estarmos chancelando uma situação evidentemente discriminatória” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    11. Ao ratificar a decisão do Ministro Ribeiro Dantas pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 899.103/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, afirmando a inviabilidade da impetração de habeas corpus na hipótese dos autos:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS decisão na qual não conheci do habeas corpus. 



    A defesa insiste na tese de ato discriminatório, pois o Ministério Público recorreu da decisão absolutória tão somente em relação à agravante, mulher negra, pobre e periférica, enquanto em face de Rafael, homem branco e que exercia papel de chefia e liderança do suposto grupo criminoso, como era apontado pelo próprio ministério, recebeu tratamento diverso, qual seja a ciência com renúncia ao prazo recursal e consequentemente trânsito em julgado da absolvição.



    Destaca que a ameaça à liberdade de locomoção da agravante é real e iminente, uma vez que pode ser dado provimento ao recurso especial para restabelecer a condenação de primeiro grau pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico. 



    Requer a concessão da ordem para que se declare ‘a perda do objeto e do interesse de agir do MP, para que não sejam conhecidos os Recursos Especial e Extraordinário, com o reconhecimento do trânsito em julgado’.



    É o relatório.



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos. 



    O habeas corpus não merece conhecimento, pois não se verifica concreta ou ameaça real a liberdade de locomoção da paciente. Conforme bem pontuou o MP, ‘a paciente não se encontra presa ou sob a ameaça de prisão. Como é cediço, o habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão’. Em situações similares, confira (...). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 115-116, e-doc. 8).



    12. Como assentado na decisão impugnada, é insuscetível de conhecimento o habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção da paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



     



    13. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto de específico questionamento.



    No caso dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente ao direito à liberdade de locomoção da paciente. É de se realçar ter sido a paciente absolvida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A pretensão dos impetrantes é impedir o julgamento dos recursos de natureza extraordinária interpostos pelo Ministério Público estadual, que sequer foram admitidos. 



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo demonstração de risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS 
DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 



    5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de quadrilha 
(art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e contra o sistema financeiro (Lei 
nº 7.492/86). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Revogação das condicionantes da liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal no ato implementado. Restituição dos bens sequestrados. Inadequação da via eleita. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (...)



    5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido. 



    6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado” (HC n. 102.262, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora